Tribunal: TJSP
Processo: 0029242-41.2009.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO C. STJ – INEXISTÊNCIA
Os embargos de declaração são cabíveis caso não haja enfrentamento de precedente vinculante proferido pelos Tribunais Superiores (CPC, art. 1.022, § único, I). Precedente invocado apenas em sede de embargos que, além de não ostentar essa característica, não se aplica ao caso. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO C. STJ – INEXISTÊNCIA
Os embargos de declaração são cabíveis caso não haja enfrentamento de precedente vinculante proferido pelos Tribunais Superiores (CPC, art. 1.022, § único, I). Precedente invocado apenas em sede de embargos que, além de não ostentar essa característica, não se aplica ao caso. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0029242-41.2009.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes LUIZ
JOSE DA SILVA e COMERCIAL JACARE REDES PARA PROTEÇÃO LTDA ME, são
embargados TIM CELULAR S/A e TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A
TELESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0029242-41.2009.8.26.0405/50000
EMBARGANTE: LUIZ JOSE DA SILVA
EMBARGADOS: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A e TIM CELULAR S.A.
COMARCA: OSASCO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARIO SERGIO LEITE
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO C. STJ INEXISTÊNCIA
Os embargos de declaração são cabíveis caso não haja
enfrentamento de precedente vinculante proferido pelos Tribunais
Superiores (CPC, art. 1.022, § único, I). Precedente invocado
apenas em sede de embargos que, além de não ostentar essa
característica, não se aplica ao caso. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
923/926, que não conheceu o recurso do embargante.
O embargante sustenta violação a precedente do C. STJ sobre a natureza
jurídica do provimento jurisdicional impugnada.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O embargante sustenta que o v. Acórdão violou o teor do julgamento
proferido pelo C. STJ nos autos do REsp n. 1.698.344/MG, de relatoria do I. Min. Luís Felipe

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0029242-41.2009.8.26.0405/50000
Salomão. O precedente, que não foi invocado nas razões recursais, não goza de força
vinculativa, razão pela qual não se enquadra na hipótese do art. 1.022, § único, I, do Código
de Processo Civil, motivo suficiente para rejeitar os embargos de declaração.
Todavia, após avaliar o precedente, destaco que ele não se amolda ao caso
fático examinado. O precedente paradigma fora desenvolvido a partir de impugnação ao
cumprimento de sentença cujo acolhimento teve o condão de extinguir a execução.
Naturalmente, o provimento jurisdicional que o faz só pode ser qualificado como sentença.
Já no presente caso, houve mero acolhimento de cálculos que indicaram levantamento a
maior, situação que não extingue a execução e, portanto, goza de natureza jurídica de
decisão interlocutória, demandando agravo de instrumento e não apelação.
Aliás, ao contrário do entendimento do embargante, não houve a inversão
dos polos ativo e passivo da execução. Isso sequer é possível pelo I. Juízo a quo, tendo em
vista que o início da fase de cumprimento de sentença depende de impulso do credor. Não
deve ser confundido, como faz o embargante, o reconhecimento de levantamento a maior de
valores depositados judicialmente com a extinção da execução.
De todo modo, cabe ao embargante o manejo de recurso próprio, caso
entenda que a questão de direito não fora bem apreciada, visto que os embargos de
declaração não são cabíveis para esse fim.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo o v.
Acórdão por seus próprios fundamentos.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora